Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001612-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa, Juros]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), GILDETE BARRETO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.802.391-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE DEIXOU DE NOMEAR PERITO CONTÁBIL PARA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULO NO VENCIMENTO DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.

2. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do
quantum
da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.

3. R
ecurso provido
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

GILDETE BARRETO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Gildete Barreto Pereira dos Santos
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que, na Ação Ordinária de Cobrança (URV), em fase de Cumprimento de Sentença no

546-91.2014.811.0031
, deixou de nomear Perito contábil, para a realização dos devidos cálculos de defasagem no vencimento, quando da conversão da moeda.

Relata que,
em fase de cumprimento de sentença, foi requerido a nomeação de Perito contábil, a fim de efetuar o cálculo da real defasagem, tendo em vista que este cálculo não se trata de um simples cálculo, mas sim de um laudo elaborado por um Perito/Contador.

Aduz que,
o STJ consolidou jurisprudência no sentido de que a realização dos cálculos pela contadoria, é direito da parte beneficiada pela gratuidade da Justiça, independentemente de sua complexidade.

Ao final, requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, concedendo o benefício à Agravante, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e/ou, alternativamente, a nomeação de um Perito contábil judicial para que elabore os cálculos de defasagem, para a conclusão do processo.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (Id. 34713107).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial, razão pela qual se absteve em manifestar sobre o presente recurso
(Id. 38438962).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020